Tribunal: TJES
Processo: 5023869-55.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023869-55.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: GENI COSTA DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Narra o demandante, em síntese, que percebe pensão por morte perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) (NB.: 092.421.776-6). Aduz que, em 2023, teve ciência de que o banco requerido inseriu em seu benefício previdenciário, em 20/01/2017, o contrato de cartão de crédito consignado nº 12527377, com limite creditício de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) e reserva de margem consignável de R$ 47,83 (quarenta e sete reais e oitenta e três centavos). Contudo, informa que, não obstante tenha recebido, em sua residência, o cartão de crédito n° 5259 XXXX XXXX 6311, emitido pela parte ré, não o desbloqueou, tampouco utilizou. Acrescenta que, em razão da avença vergastada, já foi exigida, pela instituição financeira demandada, a quantia de R$ 3.947,04 (três mil, novecentos e quarenta e sete reais e quatro centavos). Finalmente, assevera que buscou o auxílio do PROCON, sem êxito em solucionar a questão. Desta forma, requer a autora, em sede de tutela provisória de urgência, seja o ente jurídico suplicado compelido a suspender as cobranças atinentes à pactuação controvertida, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo
.
”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido da exordial para: 1) Determinar o cancelamento do cartão de crédito consignado n.º 12527377, devendo a parte requerente realizar descontos consignados caso haja saldo devedor em aberto até a quitação e com interrupção imediata após findada a dívida.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar de prescrição suscitada uma vez que a matéria fática em análise é um contrato de cartão de crédito que possui prestação continuada por parte do consumidor, devendo ser considerado, portanto, a data do último desconto para considerar o prazo prescricional.

6. A ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Ademais, o pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a decisão a quo tão somente determina que seja findada a contratação, deixando ao recorrente a possibilidade de quitar o débito, não havendo em que se falar de danos materiais ou morais uma vez que não foi objeto da sentença.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)